Tribunal: STF
Processo: RMS 35376
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Ailton Gomes de Oliveira em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, p. 34):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS.



    1. A Primeira Seção desta Corte possui o entendimento de que, sendo comprovada a condição de anistiado político nos termos de Portaria expedida pelo Ministro de Estado da Justiça, na qual se concedeu reparação econômica de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, e, dado o caráter retroativo dessa concessão, tendo sido igualmente reconhecido o direito ao recebimento de valor pretérito, há direito líquido e certo dos anistiados ao recebimento de tais quantias (pretéritas) apenas no valor nominal previsto na portaria anistiadora, sendo certo que eventual controvérsia acerca dos consectários legais – juros e correção monetária – somente pode ser dirimida em demanda autônoma, sob pena de o presente feito assumir contornos de ação de cobrança. 2. Agravo interno desprovido.”



    Nas razões do recurso, sustenta a possibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre o valor destinado ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos, nos termos do que decidido no RE 553.710 (Tema 394 da sistemática da Repercussão Geral).



    Aduz que a negativa de pagamento dos juros e da correção monetária sobre o valor da indenização constituiria enriquecimento sem causa da União.



    Argumenta, ainda, que “impedir o anistiado de receber no próprio mandado de segurança o valor atualizado de sua portaria de anistia implica uma imensa perda de tempo e uma violação à garantia da duração razoável do processo” (eDOC 4, p. 52).



    Requer a reforma do acórdão recorrido para assegurar ao impetrante o recebimento dos benefícios que se encontram previstos em sua portaria de anistia acrescidos juros e correção monetária.



    A União apresentou contrarrazões defendendo a impossibilidade de se requerer a incidência de juros e correção monetária sobre os valores em exame em sede de mandado de segurança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF.



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece provimento.



    O presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de garantir ao impetrante o recebimento dos valores previstos em sua portaria de anistia, acrescidos de juros e correção monetária.



    Esta Corte, quando do julgamento do RE 553.710, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2017, fixou a seguinte tese:



    “I - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo;



    II - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias;



    III - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.”



    No que tange à apontada impossibilidade de determinação de incidência de juros e correção monetária em sede de mandado de segurança em virtude das Súmulas 269 e 271, ressalto que a jurisprudência desta Corte tem afastado a incidência de tais enunciados sumulares uma vez que não se trata de mera cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública, mas de cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria do Ministro da Justiça.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: RMS 24.953, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 1º.10.2004, RMS 26.881, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 06.11.2008, RMS 26.947, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.04.2009 e RMS 27.357, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.08.2010. 



    Ademais, saliento que os juros e a correção monetária constituem-se como meros consectários legais da condenação. Neste sentido o RMS 27.094 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.06.2018 e RMS 35.401 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.05.2018, assim ementado: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário provido para se reformar parcialmente o acórdão recorrido. Integral cumprimento da portaria de anistia em que se reconhecera ao agravado a condição de anistiado político, assegurando-se-lhe o pagamento da reparação econômica devida com efeitos financeiros retroativos, acrescida de juros moratórios e correção monetária. Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais. Agravo regimental não provido. 1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança por ato omissivo por meio do qual se busca o cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria de anistia do Ministro de Estado da Justiça na qual se reconhecera ao agravado a condição de anistiado político e se determinara o pagamento de reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, com efeitos financeiros retroativos (Lei nº 10.559/02), e não mera ação de cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública. 2. A mora da Administração quanto ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos está configurada a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia após a publicação da portaria concessiva de anistia, nos termos do art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/02. 3. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação. 4. Agravo regimental não provido.” 



    Vejam-se, também, os seguintes julgados: RMS 35.346, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.05.2018, RMS 35.418, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.05.2018 e RMS 28.502, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.05.2018. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário, para assegurar ao impetrante a incidência de juros e correção monetária sobre os benefícios que se encontram previstos em sua portaria de anistia.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente